Tribunal: TJDFT
Processo: 0711935-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM REGÊNCIA DE CLASSE POR TER COMPLETADO VINTE ANOS DE TRABALHO. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. IMPLEMENTAÇÃO NO PRAZO PREVISTO NA LEI No 5.105/2013. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso do Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que o réu proceda imediatamente a redução da carga horaria da autora – em regência de classe – em 20% (vinte por cento) de sua carga horaria semanal.

2. Em suas razões sustenta, em apertada síntese, que a Portaria no 259 de 15/10/2013 exige que o professor aguarde, em regência de classe, pelo encaminhamento de novo profissional para suprir a carência (art. 15). Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos.

3. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

4. Logo, caberia ao Distrito Federal, e não à autora, comprovar a impossibilidade de encaminhamento de professor apto a suprir a carência gerada pela redução da carga horária da demandante em regência de classe.

5. Outrossim, conforme o art. 9o, § 5o, da Lei no 5.105/2013, “O servidor da carreira Magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração”.

6. No caso dos autos, a redução da carga horária da autora foi deferida pelo Distrito Federal conforme processo no 08000004267/2018, publicado no DODF no 132 de 13/07/2018 (ID 17400137, Pág. 1).

7. No entanto, o referido direito não foi implementado, em virtude da alegada falta de alocação de professor substituto para suprir a carência gerada pela redução (Art. 15 da Portaria 259/2013).

8. Comprovado que a recorrida laborou por mais de 20 anos em regência de classe, faz ela jus à redução da carga horária em sala de aula em até 20% (vinte por cento), de acordo com o art. 9o, § 5o da Lei Distrital 5.105/2013 (reestrutura a carreira de Magistério Público e dá outras providências).

9. As disposições contidas em ato normativo secundário (Portaria 259/2013) não podem inovar no ordenamento jurídico para criar obrigações ou limitar direitos garantidos em Lei, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas.

10. Nesse contexto, o art. 15 da Portaria no 259/2013 ofende os limites do poder regulamentar ao estabelecer nova condição, não prevista na Lei no 5.105/2013, para fruição do direito subjetivo do professor de ter reduzida a sua carga horária em regência de classe.

11. Precedente na Turma: Acórdão n.1051290, 07364996320168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/10/2017, publicado no PJe: 06/10/2017.

12. Pelas razões expostas, não merece reparo a sentença vergastada.

13. Recurso conhecido e improvido.

14. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.